Tribunal: TCU
Processo: 011.670/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11596/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em: a) considerar legais para fins de registro as concessões em favor dos srs. Irapuan Teixeira e Jaime Martins Filho, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; b) considerar prejudicado, por perda de objeto, o exame das concessões em favor dos srs. Hermano de Deus Nobre Alves e Homero Alves Pereira, de acordo com os pareceres emitidos nos autos; e em c) fazer as determinações adiante especificadas, de acordo com a manifestação do Ministério Público: 1. Processo TC- Processo 011.670/2020-7 (APOSENTADORIA - IPC) 1.1. Interessados: Hermano de Deus Nobre Alves (XXX.718.577-XX); Homero Alves Pereira (XXX.065.098-XX); Irapuan Teixeira (XXX.841.840-XX); Jackson Barreto de Lima (XXX.622.325-XX); Jaime Martins Filho (XXX.148.996-XX) 1.2. Órgão: Câmara dos Deputados 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Determinar à Sefip que: 1.7.1.1. previamente à apreciação conclusiva do ato de concessão do sr. Jackson Barreto de Lima, franqueie ao interessado a oportunidade de se manifestar sobre a acumulação de proventos de aposentadoria associados ao PSSC (equivalentes a 8/35 do subsídio de parlamentar federal) com proventos de aposentadoria estatutária no cargo de Analista Tributário da Receita Federal, em aparente desconformidade com o disposto no art. 11 da Lei 9.506/1997; 1.7.1.2. promova a imediata autuação e instrução do ato de pensão civil Sisac número de controle 30073502-14-2014-000361-2, verificando, em particular, a legalidade do cômputo de 10 anos e 3 dias, a título de "anistia política", efetuado em favor do instituidor, conforme consta de seu respectivo ato de aposentadoria pelo antigo IPC.